Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-94.2024.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002148-94.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 03.507.456/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A. C. P. S. - CPF: 095.481.411-83 (APELADO), JACY BRITO FARIA - CPF: 885.640.531-87 (ADVOGADO), ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.546.121-61 (APELADO), ANTONIO DONISETE FERREIRA - CPF: 485.348.971-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALDAIRES MACHADO DA SILVA FERREIRA - CPF: 025.546.121-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO DONISETE FERREIRA - CPF: 485.348.971-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação
indenizatória
proposta por familiar de detento falecido por suicídio enquanto custodiado em cadeia pública, sob a alegação de omissão estatal no dever de guarda e proteção. Sentença de procedência, com condenação do Estado ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a morte do custodiado configura omissão específica do Estado apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, e, sendo o caso, se há nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento lesivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por morte de detento é, em regra, objetiva, desde que demonstrada omissão específica no dever de vigilância e proteção.

4. No caso concreto, não há elementos que evidenciem falha na prestação do serviço de custódia ou conhecimento prévio de risco de suicídio, tampouco demonstração de previsibilidade do ato
autolesivo
.

5. Constatada a ausência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio, é inviável a imputação de responsabilidade civil com base na teoria do risco administrativo.

6. Aplicação da tese firmada no Tema 592 da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS), segundo a qual a responsabilidade estatal depende da possibilidade concreta de atuação para evitar o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de omissão específica e nexo de causalidade entre a omissão e o resultado lesivo. 2. Ausente a previsibilidade do suicídio e demonstrada a impossibilidade concreta de atuação estatal eficaz, afasta-se o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação
Indenizatória
por Danos Morais e Materiais no 1002148-94.2024.8.11.0049, proposta por A. C. P. S., representada por
Antonio

Donisete
Ferreira e
Aldaires
Machado da Silva Ferreira, em face do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), referentes às despesas com funeral e sepultamento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do
decisum
por ausência de responsabilidade civil objetiva, argumentando que, tratando-se de omissão estatal, não se aplica a cláusula de imputação automática prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se, ao revés, a demonstração de culpa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Aduz que a morte do detento se deu por enforcamento com lençol de cama, elemento pessoal de difícil controle, e que não havia sinais prévios ou elementos que permitissem ao Estado antever ou impedir o suicídio.

Sustenta, portanto, que não restou caracterizada omissão específica nem qualquer conduta culposa dos agentes estatais apta a atrair o dever de indenizar, rompendo-se, assim, o nexo causal necessário à responsabilização do Poder Público.

Alega, ainda, que o preso havia sido objeto de pedido de recambiamento pelo Estado do Tocantins, e que diligências estavam em curso para seu retorno, inexistindo qualquer desídia no trato da situação.

Destaca que o trágico evento consistiu em verdadeira fatalidade, que poderia ter ocorrido inclusive fora do ambiente prisional, não se podendo exigir do Estado uma onisciência nem onipresença em seus mecanismos de vigilância.

Invoca, nesse passo, precedentes jurisprudenciais do TJMT e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592 da repercussão geral), segundo a qual a responsabilidade civil do Estado por morte de detento pressupõe a demonstração de que era possível, e não apenas juridicamente exigível, a atuação estatal para impedir o desfecho fatal.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado a título de danos morais, por considerar que a quantia de R$ 50.000,00
revela-se
desproporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de comprovação de vínculo afetivo próximo entre a recorrida e o falecido, o que mitigaria a intensidade do sofrimento alegado.

Argumenta que o arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo mais apropriada, no caso, a fixação da verba em patamar não superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou cabalmente demonstrada a omissão estatal, consubstanciada na falha do dever específico de proteção à integridade física do custodiado.

Reforçou o entendimento de que, ao custodiar um indivíduo, o Estado assume o dever de proteção integral, inclusive contra atos
autolesivos
, o que não foi observado no caso concreto.

Argumentou, por fim, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os precedentes jurisprudenciais e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da gravidade da omissão estatal e do sofrimento suportado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob o prisma extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar na análise do mérito
recursal
, impõe-se breve contextualização fática da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

A presente demanda foi proposta em virtude do falecimento de Fernando Marcos Ferreira Silva, genitor da autora, ocorrido por suicídio no interior de cela da Cadeia Pública de Vila Rica, enquanto se encontrava sob a custódia do Estado.

Sustenta a parte autora que o evento danoso decorreu de falha estatal na prestação do serviço de guarda, vigilância e proteção do detento, ensejando responsabilidade objetiva nos termos da Constituição Federal.

O juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica acolheu integralmente os pedidos iniciais, reconhecendo a omissão estatal na adoção de medidas mínimas e eficazes de vigilância e segurança, ao constatar que o custodiado se encontrava em cela coletiva, com acesso a objetos potencialmente letais, sem acompanhamento individualizado ou monitoramento adequado.

Diante desse quadro, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e indenização por danos materiais no valor de R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), referentes às despesas funerárias e de sepultamento.

Fixou, ainda, honorários
advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação, determinando a correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Inconformado, o ente estatal apelou, argumentando que, sendo o caso de omissão, a responsabilização dependeria da comprovação de culpa, não se aplicando a responsabilidade objetiva.

Alegou, ainda, que o suicídio foi imprevisível e inevitável, sem demonstração de nexo causal com conduta estatal, tampouco havendo prova de falha dos agentes públicos ou das condições do estabelecimento prisional.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o falecido se encontrava em cela coletiva, sem vigilância adequada, com acesso facilitado a elementos que possibilitaram o suicídio.

Sustentou que, ao custodiar alguém, o Estado assume o dever de protegê-lo inclusive contra atos
autolesivos
, o que não se verificou no caso em análise

Passo à análise do mérito.

É cediço que a Constituição Federal, em seu
art
. 37, § 6o, consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses de omissão estatal, há divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à natureza da responsabilidade: se objetiva ou subjetiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526/RS), firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade do Estado por omissão específica, ou seja, quando detém o dever legal de agir e não o faz, é objetiva, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão e o dano:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz
Fux
).

Nessa linha, Sérgio
Cavalieri
Filho distingue de modo didático a omissão genérica – que atrai responsabilidade subjetiva – da omissão específica, a qual pode ensejar a responsabilidade objetiva quando presente o dever jurídico de agir, vejamos:

“Em nosso entender, o
art
. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade
comissiva
do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta
comissiva
como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de
garante (
ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed.
rev.amp
., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268).

No caso sob exame, conquanto se trate de situação profundamente lamentável, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem concluir pela configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado.

A constatação do evento lesivo, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar. Impõe-se, também, a demonstração de que o Estado descumpriu dever legal específico de agir, possuía condições materiais de evitar o resultado, e, ainda assim, deixou de adotar providências necessárias de forma culposa ou negligente.

Conforme os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o falecimento do custodiado decorreu de suicídio praticado por enforcamento com lençol.

Logo, não há qualquer indício de que o detento apresentasse histórico clínico, psicológico ou comportamental que revelasse tendência autodestrutiva, tampouco se identifica falha grave na estrutura da cela que permitisse imputar responsabilidade direta à administração penitenciária.

O cenário fático delineado revela ausência de previsibilidade objetiva e de possibilidade concreta de atuação eficaz por parte do Estado para impedir o desfecho trágico, motivo pelo qual se rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

É relevante pontuar que o ordenamento jurídico pátrio não admite a adoção da teoria do risco integral, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal – ou omissão específica – e o dano.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios, a responsabilidade do Estado por suicídio de detento somente subsiste quando demonstrada a previsibilidade do ato
autolesivo
e a omissão qualificada na adoção de medidas aptas a evitá-lo, o que não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO
– HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

(N.U 1003677-33.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSAO MENSAL.
SUICIDIO DE DETENDO. ASFIXIA MECÂNICA. VÍTIMA ENFORCADA COM LENÇOL QUANDO ENCARCERADO NA CELA DE TRIAGEM PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO
. MORTE OCORRIDA EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) APÓS O INGRESSO. PROBLEMAS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS. TENDENCIA SUICIDA. INFORMAÇÕES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO LEVADAS A CONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO.TEMA 592-STF. INVIAVEL ATUAÇÃO ESTATAL PARA EVITAR A MORTE DO PRESO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional,
a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

O detento estava na cela de triagem, havia menos de 24hrs do ingresso no presídio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.

O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24
hrs
) não houve tempo hábil para
acessar
a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico, ou seja, o ente público ainda não conhecia o estado emocional do custodiado.

Lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, mas não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.

Improcedência mantida.

Honorários
advocatícios
majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do
beneficio
da gratuidade da justiça.

(N.U 0002047-25.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/
2022)(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA- VÍTIMA ENFORCADA COM A PRÓPRIA CALÇA QUANDO ENCARCERADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS- CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA EM QUE INEXISTIAM OBJETOS QUE PUDESSEM TER FACILITADO O SUICÍDIO –AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0007941-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 02/12/
2021)(
g.n
)

Ausente, portanto, a demonstração de omissão estatal específica e de nexo de causalidade direto, inexiste fundamento jurídico que ampare a responsabilização do Estado.

Por conseguinte, impõe-se a reforma integral da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, na forma do
art
. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da inversão do resultado da demanda, inverto o ônus da sucumbência, com a ressalva de que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual suspendo a exigibilidade das verbas
sucumbenciais
, nos termos do
art
. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente a ação, com resolução do mérito, na forma do
art
. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, invertendo-se os ônus
sucumbenciais
, cuja exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025